Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PJe
Agravo Interno em Habeas Corpus n. 1008057-75.2021.8.11.0000
Agravante: Maykon Bastos Silva
Trata-se de agravo interno interposto por Maykon Bastos Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus n. 1008057-75.2021.8.11.0000, com fundamento na ausência do pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
Em síntese, foi impetrado habeas corpus sob alegação de violação à Súmula Vinculante n. 11 e de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, motivos pelos quais pugnou, inclusive em sede de liminar, o relaxamento da prisão ilegal.
Nas razões do presente recurso, a defesa do ora agravante sustenta que a ação constitucional foi instruída com os elementos necessários para demonstrar a violação à referida Súmula, de modo que é imperioso o deferimento do pleito para o relaxamento da prisão.
Além disso, ressalta acerca da desnecessidade da manutenção da prisão temporária ante a alteração do quadro fático-jurídico.
Assim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para conceder a liminar vindicada, revogando a prisão temporária do agravante (Id. 87371488).
É o relatório.
Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta egrégia Corte, é incabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus, veja-se os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO EM FACE DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a liminar, de forma motivada. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no RHC 87.466/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.9.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado” (TJMT, Agravo Regimental n. 45933/2016, de minha relatoria, julgado em 13.4.2016).
A matéria inclusive originou o Enunciado n. 21 deste Tribunal de Justiça: “ O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.
Impende consignar que o prosseguimento do agravo regimental é incompatível com a celeridade do habeas corpus, pois o impulsionamento do referido recurso retarda a análise do mérito da pretensão em favor do paciente.
Ressalte-se que a liminar em habeas corpus é medida excepcional, e ainda assim o pedido foi apreciado, ocasião em que solicitei as informações da autoridade apontada como coatora para que, então, a insurgência seja submetida a esta Colenda Câmara.
Não é demais lembrar que o entendimento sumulado ora em comento não aboliu o uso de algemas, mas tão somente buscou estabelecer parâmetros para sua utilização, a fim de limitar abusos, o que será devidamente analisado no mérito da ação constitucional.
Assim, com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do RITJMT, nego seguimento ao presente recurso de agravo interno, por ser manifestamente incabível.
Intime-se o agravante.
Cumpra-se, promovendo a devida baixa em relação ao agravo e dê-se o regular prosseguimento do habeas corpus, o qual aguarda a juntada de informações da autoridade acoimada de coatora e, após, a manifestação da PGJ sobre o mérito da causa.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator